Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742809-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GARAGE61 COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA, WANDERSON GONCALVES XAVIER, GABRIEL XIMENES RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, deferiu a suspensão do processo até 17/3/2025 (proc. no 0745517-12.2023.8.07.0001, ID no 211374688). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO